Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737589-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISMAR FATIMA DE LIMA, FLORISVALDO DIAS FURTADO, FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA, FLORITA DE NERIS MAXIMO, FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA, FLORITES INEZ DO NASCIMENTO, FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA, FRANCICLEIDE NUNES, FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS, FLORISVALDO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que não há, nos presentes autos e em autos originários de n. 0709565-52.2022.8.07.0018, procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento a conferir poderes ao advogado que subscreve o presente recurso outorgada por Florismar de Lima, Florisvaldo Dias Furtado, Florisvaldo Francisco de Souza, Florita de Neris Maximo, Florita de Souza Oliveira, Florites Inez do Nascimento, Floriza Lopes Batista Rocha, Francicleide Nunes e Francilene Cordeiro da Silva Santos. Intime-se o patrono subscritor do recurso para, no prazo de cinco (5) dias, regularizar sua representação processual, bem como ratificar os atos praticados nos termos do art. 76 e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator